Tribunal: TJDFT
Processo: 0707474-13.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERSEGUIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes descritos nos artigos 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, e no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, por duas vezes, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, e do artigo 5o da Lei Maria da Penha (perseguição e descumprimento de medida protetiva).
II. Questão em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se há provas suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. Inexistente o interesse recursal no pleito de absolvição quanto ao crime de ameaça, uma vez que tal providência já foi adotada no Juízo a quo, conhece-se apenas parcialmente o apelo.
4. Devidamente comprovado o descumprimento da medida protetiva de urgência e a prática de perseguição, correta a condenação do acusado pela prática dos delitos previstos nos artigos 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, e no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, por duas vezes, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, e do artigo 5o da Lei Maria da Penha.
IV – Dispositivo:
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.